Tribunal: TJDFT
Processo: 0708162-95.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DE CONTRATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA MP 2.170-36/2001. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele avaliar a necessidade ou não de outros elementos instrutórios para a formação de seu convencimento. Se os documentos carreados aos autos foram considerados suficientes para o deslinde da causa, torna-se dispensável a produção de outras provas.

2. Ao contrato entabulado entre as partes, por meio de cédula de crédito bancário, é possível a capitalização de juros. Isso porque tal modalidade é regida pela Lei 10.931/04 que, em seu art. 28, §1o, I, admite a expressa contratação de capitalização de juros, segundo a periodicidade pactuada entre os contratantes.

3. A possibilidade de previsão da capitalização mensal dos juros é considerada lícita a partir da entrada em vigor da MP 2.176-36, de 23/08/2001. A capitalização de juros mensais tem previsão legal, conforme preceitua seu art. 5o.

4. O STJ já pacificou entendimento de que “por força do art. 5.o da MP 2.170-36, é possível a capitalização mensal dos juros nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que pactuada nos contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da primeira medida provisória com previsão dessa cláusula (art. 5.o da MP 1.963/2000)” (AgRg no REsp 844.405/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 28/09/2010).

5. O STF, ao julgar a ADIN 2.316-1, entendeu que a MP 2.170-36, que autorizou a capitalização de juros em empréstimos bancários com periodicidade inferior a um ano, é constitucional.

6. Recurso conhecido e desprovido.